Tribunal: TJDFT
Processo: 0703861-75.2019.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. APLICABILIDADE DO CDC. IMOBILIÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS. MANDATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS. DEVER DE INDENIZAR.
1. A relação jurídica estabelecida entre o proprietário e a imobiliária é de consumo. Precedente do STJ.
2. A imobiliária é parte legítima para figurar no polo passivo da ação que objetiva a reparação de danos decorrentes do contrato de administração de imóveis.
3. O prazo prescricional tem início com a lesão do direito, segundo princípio da actio nata (Código Civil, art. 189).
4. Incumbe à imobiliária, no exercício dos poderes que lhe foram conferidos, agir de forma diligente e indenizar os prejuízos causados ao contratante por sua conduta culposa (Código Civil, art. 667).
5. O descumprimento da obrigação de exigir da locatária a entrega do imóvel no estado em que o recebeu configura falha na prestação dos serviços e enseja a responsabilização da imobiliária pelo prejuízo material sofrido pelo proprietário.
6. Preliminar e prejudicial rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.